Tribunal: CARF
Processo: 10675.900297/2014-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. PRAZO.
No período de vigência da Portaria RFB 3.014, de 29 de junho de 2011, o prazo para execução do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF era de 120 (cento e vinte) dias, podendo ser prorrogado. Além disso, ainda caso vencido esse prazo, o MPF não constitui requisito de validade do lançamento, pois é mero instrumento interno de planejamento e controle das atividades e procedimentos de auditoria fiscal.
DESPACHO DECISÓRIO DEFERINDO TOTAL OU PARCIALMENTE PEDIDO DE RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO - PER/DCOMP - DIFERENTE DE LANÇAMENTO.
O despacho decisório de não homologação ou homologação parcial de PER/DCOMP não é instrumento de constituição de crédito tributário e não caracteriza lançamento, muito menos aplica penalidade por infração e contra o qual a contribuinte possa se insurgir.
PIS/PASEP E COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE CAFÉ DE COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA, DE PESSOA JURÍDICA QUE EXERÇA A ATIVIDADE AGROPECUÁRIA OU DE CEREALISTA. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO INTEGRAL. NÃO CABIMENTO.
As aquisições de café a título de insumo, por pessoa jurídica agroindustrial, feitas de cooperativa de produção agropecuária, assim entendida a sociedade cooperativa que exerça a atividade de comercialização da produção de seus associados, podendo também realizar o beneficiamento dessa produção, conferem direito ao crédito presumido, e não ao crédito integral. A atividade de beneficiamento não se confunde com a atividade agroindustrial definida na lei no 10.925/2004.
PIS/PASEP E COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ILEGITIMIDADE. PESSOA JURÍDICA IRREGULAR.
A realização de transações com pessoas jurídicas irregulares, com fortes indícios de terem sido inseridas na cadeia produtiva com único propósito de gerar crédito na sistemática da não cumulatividade, compromete a liquidez e certeza do pretenso crédito, o que autoriza a sua glosa.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.900297/2014-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.681 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
VELOSO TRADING COFFEE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. PRAZO.
No período de vigência da Portaria RFB 3.014, de 29 de junho de 2011, o
prazo para execução do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF era de 120
(cento e vinte) dias, podendo ser prorrogado. Além disso, ainda caso vencido
esse prazo, o MPF não constitui requisito de validade do lançamento, pois é
mero instrumento interno de planejamento e controle das atividades e
procedimentos de auditoria fiscal.
DESPACHO DECISÓRIO DEFERINDO TOTAL OU PARCIALMENTE
PEDIDO DE RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO - PER/DCOMP -
DIFERENTE DE LANÇAMENTO.
O despacho decisório de não homologação ou homologação parcial de
PER/DCOMP não é instrumento de constituição de crédito tributário e não
caracteriza lançamento, muito menos aplica penalidade por infração e contra o
qual a contribuinte possa se insurgir.
PIS/PASEP E COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE CAFÉ
DE COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA, DE PESSOA
JURÍDICA QUE EXERÇA A ATIVIDADE AGROPECUÁRIA OU DE
CEREALISTA.
APROPRIAÇÃO
DE
CRÉDITO
INTEGRAL.
NÃO
CABIMENTO.
As aquisições de café a título de insumo, por pessoa jurídica agroindustrial,
feitas de cooperativa de produção agropecuária, assim entendida a sociedade
cooperativa que exerça a atividade de comercialização da produção de seus
associados, podendo também realizar o beneficiamento dessa produção,
conferem direito ao crédito presumido, e não ao crédito integral. A atividade de
beneficiamento não se confunde com a atividade agroindustrial definida na lei
no 10.925/2004.
PIS/PASEP
E
COFINS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
ILEGITIMIDADE. PESSOA JURÍDICA IRREGULAR.
A realização de transações com pessoas jurídicas irregulares, com fortes
indícios de terem sido inseridas na cadeia produtiva com único propósito de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.900297/2014-30
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.681 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.900297/2014-30

gerar crédito na sistemática da não cumulatividade, compromete a liquidez e
certeza do pretenso crédito, o que autoriza a sua glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, afastar o instituto da decadência e, no mérito, em negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão recorrida que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo a
glosa em relação aos créditos apurados em operações consideradas fraudulentas, reveladas pelas
operações Tempo de Colheita e Robusta, além de manter a glosa em relação aos créditos
presumidos.
Em suas razões recursais, a Recorrente, em síntese concisa, alega que não
participou das operações consideradas fraudulentas, que conduziu as operações que deram
origem aos créditos de maneira lícita e de boa-fé, respaldada por documentos idôneos e
envolvendo empresas que, na época, não tinham restrições ou irregularidades perante os órgãos
fiscais. Alega também ter direito aos créditos que foram glosados pela fiscalização.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela empresa é tempestivo e atende a todos os
demais requisitos de admissibilidade.
Como mencionado anteriormente, a essência da controvérsia se concentra na
questão do direito da Recorrente de reverter as glosas dos créditos apurados em relação às
operações consideradas fraudulentas, reveladas pelas operações Tempo de Colheita e Robusta,
bem como das glosas em relação aos créditos presumidos.
Após uma análise minuciosa da decisão recorrida e das razões apresentadas no
recurso, concluo que a decisão proferida pela instância anterior seguiu o caminho correto.
Portanto, utilizo sua razão decisória como base para fundamentar minha decisão, conforme
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.681 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.900297/2014-30

estabelecido no § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, no art. 2o, § 3o do
Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019, e no § 3o do art. 57 do RICARF:
DA ALEGADA NULIDADE
A Impugnante defende a nulidade do feito pelo fato do Mandado de
Procedimento Fiscal ter superado o prazo de 120 dias estabelecido na
Portaria no 3.014, de 29/06/2011, in verbis:
(...)
Por meio do Mandado de Procedimento Fiscal, acima, em 25 de julho de 2014, deu-se
o início da ação fiscal, e em obediência à portaria 3.014 de 29/06/2011, estabeleceu-se
o prazo para a conclusão dos trabalhos sendo como o dia 21/11/2014, isto é 120 dias.
Embora conste no Mandado de Procedimento Fiscal que ele foi prorrogado até o dia
20 de março de 2015, o d. fiscal não solicitou autorização para prorrogação da aludida
fiscalização.
Como pode ser observado pela documentação acostada, em 10/11/2014 a impugnante
optou pelo domicilio tributário eletrônico e conforme relação de mensagens recebidas
no período verifica-se que não houve a prorrogação do Mandado de Procedimento
Fiscal. Esclarecendo-se que não houve envio de prorrogação por meio físico.
Concluída a ação fiscal no dia 21/01/2015, a Impugnante foi cientificada da glosa pelo
despacho decisório em questão.
À vista do referido Mandado de Procedimento Fiscal, certifica-se que o prazo para a
execução da ação fiscal era até o dia 21 de novembro de 2014. No entanto, o auditor,
mesmo sem autorização para tal, prorrogou a execução do mandado de procedimento
fiscal até o dia 21 de janeiro de 2015, data do encerramento da ação fiscal,
evidenciando total desrespeito à referida Portaria 3.014 de 29/06/2011 revogada pela
Portaria 1.687 de 17/09/2014.
(...)
Assim, consoante se extrai da aludida portaria, nenhum auditor está autorizado a
realizar fiscalização além dos limites estabelecidos no MPF, sob pena de nulidade de
todo o feito fiscal por lhe faltar competência legal para constituir o crédito fiscal, nos
termos do artigo 7° da Portaria MF/RFB n° 3.014/2011, combinado com o art 59 do
Decreto n° 70.235/72.
(...)
Por fim, calha dizer que a data de cientificação do lançamento, a ser considerada para
a tese que aqui se defende, a meu ver, deve ser aquela em que o Sujeito Passivo toma,
efetivamente ciência do término da fiscalização, ou seja, quando recebe a comunicação
da Receita Federal do Brasil de que existe um crédito tributário lhe sendo exigido, o
que, na maioria das vezes se dá com o recebimento da intimação da decisão.
Se não bastasse, tem-se que de acordo com a portaria 1.687 de 17/09/2014 que revogou
a portaria 3.014/2011, o fiscal poderá emitir novo MPF. Todavia, caso ocorra essa
situação, verifica-se que a declaração de compensação foi protocolada em 29/01/2010
e nesta data, após 31/01/2015, já estava decaído o direito de constituição do crédito,
tendo em vista o disposto na Lei 9.430 de 1996, que estipula o prazo de 5 anos para a
RFB decidir as Declarações de compensações, sob pena de serem consideradas
declaradas.
Além disso, esclareça-se que o crédito apurado e descontado na forma da lei, refere-se
a período base de 2005.
De forma que os créditos apurados foram devidamente informados para a Receita
Federal através da DACON e nesse sentido, tendo em vista a decorrência do lapso
temporal de 10 anos, já está decaído o direito da RF constituir o crédito tributário.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.681 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.900297/2014-30

A alegação da interessada no sentido de que ocorreram nulidades por
irregularidades relacionadas à prorrogação de prazo do MPF não merece
prosperar.
Inicialmente, impende frisar que, com a publicação, em 31/10/2003, da MP
no 135, convertida na Lei 10.833/2003, as Declarações de Compensação
(DCOMP) entregues a partir dessa data passaram a se constituir confissão de
dívida e instrumento hábil e suficiente à exigência dos débitos
indevidamente compensados.
Tal disposição consta do § 6o do art. 74 da Lei no 9.430/96, com alterações
posteriores. Ao ensejo:
Art. 74. [...]
[...]
6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003.)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.)
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o , o débito será encaminhado à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União,
ressalvado o disposto no § 9o. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação. (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 2003.)
[...]
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.) [Grifei.]
A lei ordinária, ao reputar constituído o crédito tributário pela confissão do
montante devido, fruto de apuração pelo próprio sujeito passivo, nada mais
faz que reconhecer uma situação de fato, qual seja a de que o valor devido
torna-se incontroverso.
Por este motivo, o fisco fica dispensado dos esforços administrativos para
lançar o crédito tributário e notificar o sujeito passivo, como determinam os
arts. 142 e 149 do CTN e o Decreto no 70.235/72.
Assim, nos termos dos §§ 7o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430/96, não
homologada a compensação, a autoridade administrativa deve exigir o
pagamento dos débitos indevidamente compensados, não havendo para isso
necessidade de lançamento.
Dessa forma, o MPF é um elemento de controle administrativo da
fiscalização. Eventuais vícios relativos à esfera do MPF estão na órbita de
meras irregularidades internas, não podendo, portanto, obstar a atividade
regrada e obrigatória do lançamento tributário.
De fato, o que importa à defesa são os documentos que constam dos autos.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.681 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.900297/2014-30

Registre-se que a interessada foi cientificada, através do Termo de Início de
Ação Fiscal sobre as orientações para consulta ao Mandado de
Procedimento Fiscal contendo o respectivo código de acesso.
A autenticidade do MPF poderá ser consultada utilizando o programa Consulta
Mandado de Procedimento Fiscal, disponível na página da Secretaria da Receita
Federal do Brasil na Internet, www.receita.fazenda.gov.br, onde deverão ser
informados o número do CNPJ e o seguinte código de acesso: 48828439
Segundo o art. 4o, parágrafo único, da Portaria RFB no 11.371, de 12 de
dezembro de 20071, vigente à época da fiscalização, “A ciência pelo sujeito
passivo do MPF [...] dar-se-á por intermédio da Internet, no endereço
eletrônico www.receita.fazenda.gov.br, com a utilização de código de
acesso consignado no termo que formalizar o início do procedimento
fiscal”.
Por fim, a título de contraponto ao Acórdão da 4a Câmara de Julgamento,
citado pela interessada, trago entendimento reiterado da Câmara Superior de
Recursos Fiscais - CSRF, conforme exemplificam as manifestações abaixo:
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. INSTRUMENTO DE CONTROLE
DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA QUE NÃO CAUSA NULIDADE DO
LANÇAMENTO. O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, constitui-se em
instrumento de controle criado pela Administração Tributária para dar segurança e
transparência à relação fisco-contribuinte, que objetiva assegurar ao sujeito passivo
que o agente fiscal indicado recebeu da Administração a incumbência para executar a
ação fiscal. Pelo MPF o auditor está autorizado a dar inicio ou a levar adiante o
procedimento fiscal. A inexistência de MPF para fiscalizar determinado tributo ou a
não prorrogação deste não invalida o lançamento que se constitui em ato obrigatório e
vinculado. [Acórdão CSRF no 9202-00.637, de 12/04/2010.] (grifei)
NORMAS PROCESSUAIS - MPF - É de ser rejeitada a nulidade do lançamento, por
constituir o Mandado de Procedimento Fiscal elemento de controle da administração
tributária, não influindo na legitimidade do lançamento tributário. [Acórdãos CSRF n°
01-06.100,de 02/02/2009; CSRF/01-06.085, de 11/11/2008; CSRF/02-03.586, de
24/11/2008; CSRF/02-02.187, de 23/01/2006.]
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. EMISSÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA.
CONSEQÜÊNCIAS. O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF é um instrumento de
controle, planejamento e gerenciamento interno, que visa institucionalizar, no âmbito
da Secretaria da Receita Federal, o procedimento fiscal. A inobservância às normas
que o regulamentam não pode invalidar o lançamento fiscal constituído nos moldes do
art. 142 do CTN e demais regras relativas ao Processo Administrativo Fiscal. [Acórdão
no CSRF/02-02.939, 29/01/2008.]
Sendo assim, não prosperam as alegações de nulidade em virtude de alegada
irregularidade no Mandado de Procedimento Fiscal, pelos motivos acima
expostos.
DA ALEGADA DECADÊNCIA
Alega a manifestante que decaiu o direito da Fazenda de constituir o crédito
tributário:
A impugnante entregou as dacons relativas aos Trimestres de 2005 nas respectivas
datas: 1° Trimestre — Retificado em 25/07/2006, 2° Trimestre entregue em 02/08/2005,
3° Trimestre — Retificado em 25/07/2006 e 4° Trimestre — Retificado em 25/07/2006.
Nos tributos sujeitos ao regimento de lançamento por homologação, o prazo para
constituir o crédito tributário se rege pelo Artigo 150, § 4° do Código Tributário
Nacional, isto é 05 (cinco) anos a contar da ocorrência do fato gerador.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.681 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.900297/2014-30

Assim sendo, o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário dos PAs
01/2005 a 12/2005, extinguiu-se em 5 (cinco) anos contados da data do fato gerador.
Desta forma, na data da intimação do despacho decisório (21/01/2015), estava decaído
o direito da Fazenda de constituir o crédito tributário.
In casu nota-se que a impugnante fez o regular recolhimento espontâneo, em
antecipação ao procedimento administrativo, restando comprovado que a glosa
contraria, frontalmente, os princípios do sistema nacional de tributação.
Como dito anteriormente, em Pedido de Ressarcimento - PER e Declaração
de Compensação - Dcomp, não há que se falar em lançamento para
constituição do crédito tributário, portanto, não se aplica o instituto da
decadência.
Na verdade, o procedimento de verificação empreendido pela autoridade
fiscal teve por alvo a confirmação da certeza e liquidez do crédito a
compensar, conforme comando do art. 170 do CTN. Tal procedimento se
submete ao prazo de cinco anos para homologação de compensação
declarada, estabelecido no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/96, com as
alterações posteriores, e não ao prazo decadencial estabelecido no CTN para
constituir o crédito tributário pelo lançamento.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Sendo assim, é cabível investigar a certeza e liquidez do direito creditório
invocado em pedido de ressarcimento e/ou declaração de compensação,
ainda que isso implique verificar fatos geradores abrangidos pelo prazo
decadencial de constituição do crédito tributário, respeitado apenas o prazo
de homologação tácita da compensação, estabelecido no § 5o do art. 74 da
Lei no 9.430/96.
Consoante consta nos autos, a manifestante transmitiu em 29/01/2010 o PER
e a respectiva Dcomp:

Portanto, a Fazenda Pública teria até 29/01/2015 para homologar a compensação e a
ciência do Despacho Decisório se deu antes, em 21/01/2015.
Dessarte, rejeita-se a tese de decadência levantada na manifestação de inconformidade.
DO
JULGAMENTO
CONJUNTO
COM
AS
MANIFESTAÇÕES
DE
INCONFORMIDADE
A contribuinte requer “que seja julgado apensado aos processos 10675.900.299/2014-
29; 10675.900.298/2014-84 e 10675.900.300/2014-15;”.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.681 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.900297/2014-30

Ocorre que a admissão de conexão entre processos que implicasse em vinculação dos
seus momentos de julgamento poderia resultar no sobrestamento de um deles, o que não
é admissível no âmbito administrativo segundo o princípio da oficialidade.
O processo administrativo é regido por princípios, dentre os quais o da oficialidade, que
obriga a administração a impulsionar o processo até sua decisão final, conforme
positivado no art. 2o, parágrafo único, XII, da Lei no 9.784/99, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.
A lei prevê apenas a possibilidade de suspensão da exigibilidade (cobrança) do crédito
tributário, se presente alguma das hipóteses contidas no art. 151 do Código Tributário
Nacional – CTN, e não a suspensão do curso processual, que deve prosseguir até o seu
termo final.
Então, é dever da autoridade fiscal/administrativa adotar os procedimentos para
impulsionar o processo, resguardado o direito de defesa, levando-o à sua conclusão.
Esse posicionamento é referendado pela segunda instância administrativa até mesmo
quando há pendência de decisão na esfera judicial discutindo a mesma matéria, a
exemplo dos acórdãos cujas ementas são a seguir transcritas:
DEMANDA JUDICIAL EM CURSO. QUESTÃO PREJUDICIAL. SOBRESTAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. Inexiste previsão
legal para sobrestamento de processo administrativo tributário, no âmbito do Decreto
no 70.235/72 e do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscal –
RICARF, pelo fato da contribuinte questionar, em juízo, a legalidade do despacho
decisório que julgou a compensação tributária “não declarada” e que, reflexamente,
implicou a aplicação, via auto de infração, das multas isoladas objeto da lide deste
processo administrativo por descumprimento do dever legal de antecipação de
pagamento das exações fiscais devidas por estimativa mensal. (Acórdão 1802-001.234,
sessão de 19/10/2012).
SOBRESTAMENTO DE JULGAMENTO. FALTA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS.
IMPOSSIBILIDADE. O processo administrativo fiscal é regido pelo princípio da
oficialidade, que obriga a administração a impulsionar o processo até a decisão final,
em decorrência, a autoridade ou o órgão administrativo de julgamento não pode
sobrestar o julgamento do processo até que seja proferida a decisão judicial definitiva
(Acórdão 3201-001.959, sessão de 10/12/2015).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo administrativo
dentro das normas reguladoras do Processo Administrativo Fiscal. A Administração
Pública tem o dever de impulsionar o processo até sua decisão final (Princípio da
Oficialidade). Apenas a cobrança do débito deverá aguardar o pronunciamento
principal, se demonstrada a ocorrência de uma das causas suspensivas da exigibilidade
do crédito tributário. (Acórdão 202-18000, Sessão de 22/05/2007).
Pelo exposto, não pode ser acolhido o pedido de julgamento conjunto dos processos, o
que, no entanto, não impede que a Administração Tributária, a seu critério, possa fazer
uma distribuição desses processos que permita que o julgamento considere as
similaridades parciais que eles eventualmente apresentem.
MÉRITO
Nesse ponto passa-se a analisar as alegações de mérito da interessada conforme os
subtítulos apresentados na peça de defesa.
Glosa 1 - Aquisições de café sem a apresentação de cópia da Nota fiscal
Segundo a manifestante, a alegação da fiscalização de que a impugnante não
apresentou notas fiscais é improcedente, tendo em vista que:
a) Trata-se de documentos fiscais de 2005, cuja obrigatoriedade de guarda foi
obedecida;
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.681 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.900297/2014-30

b) Trata-se de pedido de restituição de Pis, cujo pedido foi acompanhado de arquivo
digital das notas fiscais de entrada, validado pelo SVD da Receita Federal do Brasil.
Esclareça-se que na época própria — (05 anos) contados da data do envio dos
arquivos digitais não houve qualquer manifestação da Receita referente ao crédito
apontado na DACON, portanto prescrito.
Para elucidar a questão da obrigatoriedade da guarda de documentos, deve-se recorrer
inicialmente ao Código Tributário Nacional – CTN, aprovado pela Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966, que prescreveu a observância da guarda dos documentos que
acobertam a escrituração nos seguintes termos:
Art. 195 (omissis)
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
No mesmo diapasão são as disposições constantes do art. 4o do Decreto-lei no 486, de 3
de março de 1969, tomado como base legal do artigo 278 do Regulamento do Imposto
de Renda, aprovado pelo Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018 (RIR/2018).
Mesmo conteúdo dos regulamentos anteriores: art. 264 do RIR/99 (aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999) e art. 210 do RIR/94 (aprovado pelo Decreto
no 1.041, de 11 de janeiro de 1994):
Decreto-Lei no 486/69
Art. 4o. O comerciante é ainda obrigado a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, a escrituração, correspondência
e demais papéis relativos à atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial.
O art. 278 do Regulamento do Imposto de Renda de 2018, por sua vez, ampara-se
também no art. 1.194 do Código Civil e no art. 37 da Lei no 9.430/96 para a redação do
seu caput e § 3o, conforme segue:
RIR/2018
Art. 278. A pessoa jurídica fica obrigada a conservar, em boa guarda, a escrituração, a
correspondência e os demais papéis concernentes à sua atividade, enquanto não
ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles consignados (Decreto-Lei
no 486, de 1969, art. 4o; e Lei no 10.406, de 2002 - Código Civil, art. 1.194).
[...]
§ 3o Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados até que
se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários
relativos a esses exercícios (Lei no 9.430, de 1996, art. 37).
Assim, a documentação contábil e fiscal da pessoa jurídica é de guarda obrigatória, e
essa guarda não obedece ao mencionado prazo de 5 (cinco) anos, mas sim deve ser
observada“enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles
consignados” ou “até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública
constituir os créditos tributários relativos a esses exercícios”, no caso de fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros.
Ademais, como se trata de pedido de ressarcimento/compensação, cabe ao requerente o
ônus da prova e, conseqüentemente, a guarda da respectiva documentação.
Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC2 (Lei no
13.105/2015), o ônus da prova cabe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor”.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.681 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.900297/2014-30

Adaptando-se essa regra ao Processo Administrativo Fiscal, constrói-se o seguinte
raciocínio: por autor, deve ser identificado como a parte, na relação fisco-contribuinte,
titular de determinado direito, que toma a iniciativa de postulá-lo, mediante a adoção de
algum procedimento; e por réu, a parte oposta, que apresenta resistência ao direito do
autor.
Em um processo de lançamento, por exemplo, diante de seu direito (ou poder-dever) de
constituir o crédito tributário, o Fisco exercerá o papel de autor ao proceder à lavratura
do auto de infração, contra o qual se insurgirá o contribuinte, na condição de “réu”.
Nesse tipo de processo, o ônus de provar a procedência do lançamento é do órgão
fazendário. Já em um processo de restituição, ressarcimento ou compensação, é o
contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao aproveitamento do crédito,
quer por pedido de restituição ou ressarcimento, quer por compensação, em ambos os
casos mediante a apresentação do PER/Dcomp, de tal sorte que, se a RFB resistir à
pretensão do interessado, indeferindo o pedido ou não homologando a compensação,
incumbirá a ele – o contribuinte –, na qualidade de autor, demonstrar seu direito.
Portanto, não merecem prosperar as alegações da defesa.
Glosa 2) - Adquiriu café de Cooperativa de produção agropecuária
Alega a manifestante que a suspensão disposta no art. 8o da Lei 10.865 de 2004, não se
aplica no caso de vendas efetuadas por pessoas jurídicas que exerçam as atividades de
padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e
sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados
pela classificação oficial. E acrescenta:
Cumpre informar que a Cooperativa de produção agropecuária, nada mais é do que
uma cerealista, tendo em vista que quando o produtor rural entrega o produto in natura
na Cooperativa é porque ele não tem máquinas para secar, beneficiar e armazenar o
café em sacas de 60 kg. Desta forma é forçoso dizer que embora a Cooperativa
agropecuária tem como atividade principal o recebimento do café e a venda em nome
do cafeicultor, ela processa esse café. Até porque, se o café não for secado e
beneficiado ele perde a qualidade.
Isso pode ser facilmente verificado, pois todas as notas de venda de café vem com a
descrição " café cru beneficiado", se não viria com a descrição "café cru em coco".
Essa é a razão do aproveitamento e a razão para que seja decotada a glosa sobre as
aquisições de café beneficiado.
No caso em tela, o r. fiscal deixou de observar que as notas fiscais das cooperativas
declaram que a operação de compra está sujeita ao PIS e COFINS, isso porque a
cooperativa é uma cooperativa agroindustrial, em que ela recebe o café dos
associados, beneficia, separa, blenda, e comercializa.
Desta feita, não há que se falar em crédito presumido e sim em crédito integral.
(...)
Conforme se consignou na Informação Fiscal, a contribuinte foi intimada nos seguintes
termos:
1 – Informar se o produto da comercialização referentes às Notas Fiscais relacionadas
em anexo foi entregue a essa Cooperativa por seus associados. Caso negativo,
apresentar as Notas Fiscais de aquisição e o comprovante de recolhimento de PIS e
COFINS dessas vendas.
2 – Informar se exerceu a atividade de agroindústria (exercício cumulativo das
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição
de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos
determinados pela classificação oficial, relativamente aos produtos classificados no
código 09.01 da NCM). (grifos nossos)
3 - Cópia do Ato Constitutivo e alterações dessa Sociedade Cooperativa.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.681 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.900297/2014-30

32. Analisando-se as respostas apresentadas, as aquisições de café feitas junto às
cooperativas podem ser divididas em dois grupos:
a) Aquisições feitas junto às cooperativas de produção agropecuária, isto é, sociedades
cooperativas que não se enquadravam como sociedades agro industriais de café, visto
que não realizavam cumulativamente as atividades padronizar, beneficiar, preparar e
misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial;
b) Aquisições feitas junto às cooperativas agroindustriais.
33. Conforme apresentado anteriormente, o art. 8° da Lei no 10.925/04 permitiu às
empresas, que produzem mercadorias de origem animal ou vegetal, destinadas à
alimentação humana ou animal, apurarem crédito presumido quando da compra de
insumos de pessoas físicas, cerealistas, pessoas jurídicas que exerçam a atividade
agropecuária e cooperativas de produção agropecuária. Ao mesmo tempo, o art. 9o, III
da mesma lei, estabeleceu que as operações de vendas das cooperativas de produção se
davam com suspensão de PIS e Cofins.
(...)
Enquadram-se neste caso aquisições de café feitas junto às seguintes cooperativas de
produção agropecuária:

34. Destarte, em obediência ao art. 8o, § 1o, inciso III, c/c art. 9°, inciso III da Lei n°
10.925/2004, os créditos integrais serão glosados, uma vez que as vendas de café,
efetuadas pelas cooperativas listadas acima, foram realizadas com suspensão de PIS e
Cofins.
Por meio dos documentos anexados pela autoridade fiscal no dossiê digital
no 10010.028731/1214-30 (fls. 189/224), verifica-se que as cooperativas
supracitadas sofreram procedimento de diligência fiscal, visando apurar se
elas exerceram ou não atividades agroindustriais, como demonstra, a título
de exemplo, excerto de uns dos Termos de Diligência:
PERÍODO DE APURAÇÃO: janeiro/2005 a dezembro/2005
1 – Informar se o produto da comercialização referentes às Notas Fiscais relacionadas
em anexo foi entregue a essa Cooperativa por seus associados. Caso negativo,
apresentar as Notas Fiscais de aquisição e o comprovante de recolhimento de PIS e
COFINS dessas vendas.
2 – Informar se exerceu a atividade de agroindústria (exercício cumulativo das
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de
aroma e sabor (blend)
ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela
classificação oficial, relativamente aos produtos classificados no código 09.01 da
NCM).
3 - Cópia do Ato Constitutivo e alterações dessa Sociedade Cooperativa
De posse das respostas das próprias Cooperativas, a autoridade fiscal as
classificou por “de produção ou agroindustriais” (fls. 257/285). Veja-se
como exemplo a resposta da Cooperativa Agropecuária Perdizes LTDA:
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.681 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.900297/2014-30

Do exposto, com base no artigo 8o, § 1o, inciso III, c/c artigo 9°, inciso III da Lei n°
10.925/2004, correta a glosa dos créditos básicos, uma vez que as vendas de café,
efetuadas pelas cooperativas de produção, foram realizadas com suspensão de PIS e
Cofins, podendo ser apurados créditos presumidos e não créditos básicos:
Lei no 10.925, de 2004:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
[...]
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
Art. 9° A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art. 8o
desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso III do
§ 1o do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Glosa 3) Aquisição de café de pessoa jurídica que exerça a atividade Agropecuária
Afirma a requerente:
Pelas mesmas razões da glosa 2 — aquisição de café por Cooperativa de produção
agropecuária.
Nos exatos termos do mesmo diploma legal.
Conforme apontou a autoridade fiscal, após diligenciar as empresas:
39. Analisando-se as respostas apresentadas, verifica-se que as seguintes empresas
informaram terem exercido a atividade agropecuária no período de janeiro a dezembro
de 2005:
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.681 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.900297/2014-30

40.
Apesar
da
empresa
SERRANORTE
AGROPECUARIA
LTDA,
CNPJ
02.336.467/0001-32, não ter apresentado resposta ao Termo de Diligência, verifica-se
que a empresa possui o seguinte CNAE no cadastro CNPJ: “0134-2-00 Cultivo de
café”. Desse modo, pode-se inferir que a empresa acima exerceu a atividade
agropecuária no período de janeiro a dezembro de 2005.
41. Destarte, em obediência ao art. 8o, § 1o, inciso III, c/c art. 9°, inciso III da Lei n°
10.925/2004, os créditos integrais serão glosados, uma vez que as vendas de café,
efetuadas pelas pessoas jurídicas que exerceram a atividade agropecuária foram
realizadas com suspensão de PIS e Cofins.
Do exposto, ratifica-se o entendimento demonstrado no tópico anterior e
refutam-se as alegações da defesa.
Glosa 4) Aquisição de café de empresas cerealistas;
Alega a interessada que a suspensão não se aplica no caso de vendas
efetuadas por pessoas jurídicas que exerçam as atividades de padronizar,
beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor
(blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos
determinados pela classificação oficial.
Afirma que a Cerealista exerce exatamente essa função a de padronizar,
beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor
(blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos
determinados pela classificação oficial. Essa é a função precípua da
cerealista, tanto é, que as notas fiscais vem com a descrição de que a venda é
com a incidência de PIS e COFINS.
A autoridade fiscal, por sua vez, diligenciou as empresas. Em sua resposta, a
Reunidas Comércio de Café e Cereais que informou exercer atividade
cerealista, se enquadrando, portanto, no disposto art. 8o, § 1o, inciso I, c/c art.
9°, inciso I da Lei n° 10.925/2004.
Abaixo, excerto da resposta da empresa Reunidas Comércio de Café e
Cereais, às fls. 305, do dossiê digital no 10010.028731/1214-30:

Desse modo, ratifica-se o entendimento da autoridade fiscal.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.681 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.900297/2014-30

Glosa 5) Aquisição de café de empresas "inexistentes de Fato"
Conforme argumenta a requerente na peça de defesa:
Alega a informação fiscal que de acordo com as planilhas de aquisição de café
enviadas pelo contribuinte, verificou-se que constam várias aquisições de café de
empresas classificadas como atacadista do 1o trim/2005 ao 4o trim/2005 e que dentre
elas foram localizadas as seguintes com a situação inapta ou baixada no cadastro da
Receita Federal do Brasil, e no item 58 a fiscalização informa a situação de cada
empresa e a data que foi considerada inapta, conforme a seguir:
(...)
Veja, que no próprio bojo do relatório das informações fiscais, demonstram que as
empresas estavam ativas no ano calendário de 2005.
Entretanto, a fiscalização considerou inidôneas as notas fiscais emitidas pelas
empresas fornecedoras de produtos rurais, vez que estas ou estão "não habilitadas" na
Fazenda nacional, ou estão "inaptas" na Receita Federal. Ademais, verificou que os
imóveis encontrados nos endereços declarados demonstraram não haver naqueles
locais a atividade econômica das empresas.
Todavia, no momento das aquisições, as empresas que efetuaram vendas de café
estavam inquestionavelmente ativas no período fiscalizado, vez que sua regularidade
estava atestada pelos órgãos fazendários estadual e federal. Para fazer prova disso,
basta verificar o quadro acima, informado pelo relatório de informações fiscais que as
empresas estavam ativas até a data da inatividade ou baixa, conforme situação de cada
uma, como acima demonstrado. Se não bastasse, segue documentos que comprovam
que na data da operação as empresas estavam idôneas, no Estado e na Receita
Federal.
Ademais, segundo o artigo 333, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, "o ônus
da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito".
Devidamente demonstrado que a situação das empresas era regular junto aos órgãos
de cadastro, deve ser reconhecida a boa-fé do contribuinte quanto à realização de
operações com estas empresas. Além disso, partindo da regra prevista no artigo 113,
do Código Civil, os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé das
partes contratantes.
(...)
Nos termos da Informação Fiscal:
46. Conforme demonstrado nos itens 12 a 18 da presente Informação Fiscal, as
aquisições de café de pessoas físicas possibilitam a apuração de crédito presumido de
35% do crédito básico, enquanto as aquisições de pessoas jurídicas, em tese, permitem
a apuração do crédito básico integral.
47. Em virtude dessas especificidades da legislação do PIS e COFINS, constatou-se
que várias empresas exportadoras adquiriram café de “empresas atacadistas”,
inexistentes de fato, com o objetivo de aumentar o direito creditório de PIS/Cofins.
(grifos nossos)
48. Tal prática estava sendo frequentemente utilizada por empresas exportadoras de
café, sendo inclusive objeto de operações conjuntas realizadas pela Receita Federal do
Brasil, Ministério Público Federal e Polícia Federal, como, por exemplo, a operação
“Broca”, deflagrada em 01/06/2010, no estado do Espírito Santo.
49. Em resumo, aquela operação apurou que diversas empresas, naquele Estado,
estavam utilizando-se da interposição fraudulenta de empresas de fachada para
dissimular operações de compra para revenda de café de pessoa física resultando no
aproveitamento de créditos integrais ilícitos de PIS e COFINS.
(...)
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-013.681 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.900297/2014-30

51. Faz-se oportuno destacar que na análise dos processos 10675.720799/2010-55
(Pedido de Ressarcimento de PIS do 1° trim/2006) e 10675.720867/2010-86 (Pedido de
Ressarcimento de COFINS do 1° trim/2006), da VELOSO TRADING COFFEE LTDA,
CNPJ 05.134.570/0001-98, os Auditores-Fiscais responsáveis pelo procedimento fiscal
concluíram que o contribuinte realizou o “aproveitamento de créditos relacionados à
aquisição de café no mercado interno passíveis de glosa” nas operações relacionadas a
aquisições de atacadistas, por se tratarem de empresas inexistentes de fato.
52. Verificou-se também que, além de não impugnar as glosas das aquisições das
empresas inexistentes de fato do 1° trim/2006, o próprio contribuinte, diante das
evidências das irregularidades apuradas, providenciou, em 26/04/2011, a transmissão
de PERs retificadores referentes ao período de apuração do 2o trimestre de 2006 ao 4o
trimestre de 2009, excluindo o “crédito” originalmente informado relativo às
operações com as “empresas atacadistas”.
(...)
56. Dentre essas empresas, foram localizadas as seguintes com a situação “inapta” ou
“baixada” no cadastro da Receita Federal do Brasil:

Tais conclusões ultrapassam a condição de meras conjecturas na medida que as
irregularidades apuradas demonstram no caso concreto semelhante modus operandi ao
constatado em esquema de vantagens tributárias ilegais entre empresas comerciantes,
exportadoras e torrefadoras de café do Espírito Santo (ES) e em Minas Gerais (MG).
Esquema desvendado por operações deflagradas pela Receita Federal, Ministério
Público Federal e Polícia Federal (Tempo de Colheita e Broca), amplamente divulgado
na mídia conforme excerto abaixo, extraído da Revista Cafeicultura, reportagem de
02/06/2010
(http://www.revistacafeicultura.com.br/index.php?tipo=ler&mat=32843):
Na manhã desta terça-feira (1o), foi deflagrada uma operação, no Espírito Santo,
baseada em investigações que sobre um esquema de obtenção de vantagens
tributárias ilícitas por parte de empresas especializadas na exportação e na torrefação
de café. A fraude teria resultado em um prejuízo aos cofres públicos de R$ 280 milhões.
Documentos, computadores e armas foram apreendidos. As investigações apontam 39
empresas exportadoras, ao menos 23 atacadistas laranjas envolvidas no esquema.
Na operação conjunta da Polícia Federal, Ministério Público Federal (MPF) e Receita
Federal, foram cumpridos mandados de busca e apreensão e prisão em 74 locais. Já
foram 25 prisões na operação até o momento, dos 32 mandados expedidos.
Sete pessoas ainda não foram encontradas. Buscas foram realizadas em 74 endereços
entre empresas e residências dos investigados, nos municípios de Colatina, Domingos
Martins, Linhares, São Gabriel da Palha, Viana, Vila Velha, Vitória e também em
Manhuaçu (MG).
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-013.681 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.900297/2014-30

Cerca de 20 homens foram ao Palácio do Café, na Enseada do Suá, em Vitória, de onde
a operação foi desdobrada para outros dois prédios, o Arábica e o Conilon, também na
Enseada. No Palácio do Café oito salas foram vistoriadas.
Por volta das 9h agentes saíram com dois malotes contendo documentos apreendidos.
A operação, denominada \"Broca\", conta com 337 homens da Polícia Fedral, com
apoio de agentes de outros estados, além de 107 fiscais da Receita Federal.
Esquema. As firmas de exportação e torrefação envolvidas no esquema utilizavam
empresas laranjas como intermediárias fictícias na compra do café dos produtores. As
empresas beneficiárias da fraude eram as verdadeiras compradoras da mercadoria,
mas formalmente quem aparecia nessas operações eram as empresas laranjas, que na
verdade tinham como única finalidade a venda de notas fiscais, o que garantia a
obtenção ilícita de créditos tributários.
As empresas exportadoras conseguiam, por meio de criação de empresas laranjas,
créditos de Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (COFINS). Essas empresas de exportação e torrefação usavam
esses créditos para quitar seus próprios débitos tributários ou até mesmo para pedir
ressarcimento junto ao Fisco.
As empresas fictícias, no entanto, não recolhiam esses impostos, até porque não
tinham lastro econômico para isso, uma vez que eram laranjas, criadas somente para
\"guiar\" com suas notas fiscais o café para os verdadeiros compradores e gerar os
créditos tributários. O creditamento para exportadores e torrefadores, portanto, era
indevido, já que eram ressarcidos de valores que jamais entraram nos cofres públicos.
As empresas, apesar de registradas como atacadistas, não tinham armazéns e
funcionavam em pequenas salas. Para o Ministério Público Federal (MPF), está claro
que as empresas exportadoras não só tinham conhecimento da fraude, mas, também
ditavam suas regras.
Ao todo existem 300 empresas no Espírito Santo registradas no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas (CNPJ) como atacadistas de café. Segundo a delegada da Receita
Federal, Laura Gadelha, grande parte delas foi criada para o esquema de fraudes.
Algumas, inclusive, com vida útil em torno de um ano.
.................
Crimes seriam praticados desde 2003
As investigações, realizadas em conjunto pela Delegacia da Receita Federal em Vitória,
pelo MPF e pela PF, começaram em outubro de 2007 com a deflagração da Operação
Tempo de Colheita, quando auditores fiscais da Receita fiscalizavam o setor de
comércio de café, inicialmente em empresas localizadas nas regiões Noroeste e Norte
do estado. A prática criminosa, ainda segundo o MPF, vem ocorrendo desde 2003. Há
indícios consistentes da existência dos crimes de formação de quadrilha, crime contra a
ordem tributária, falsidade ideológica e estelionato.
Posteriormente, foi desencadeada a operação denominada de “Robusta”, que
culminou na prisão de sete empresários, tendo em vista que “as investigações do
MPES e da Receita Estadual apontam que empresas utilizavam notas fiscais irregulares
e simulavam a compra de café de outras 25 empresas de fachadas, localizadas em
Minas Gerais e no Rio de Janeiro”. (notícia extraída do Portal G1/RJ de 09/04/2013).
Ao constatar o tamanho da evasão de divisas em função desse tipo de esquema
fraudulento, e, segundo noticiado pela imprensa nacional, a pedido da Associação
Brasileira da Indústria de Café (Abic) e do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil
(Cecafé), e visando acabar com essas operações de geração de créditos irregulares foi
editada a Medida Provisória no 545/2011, convertida na Lei 12.599/2012 que
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-013.681 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.900297/2014-30

introduziu nova sistemática de apuração de créditos do PIS/Pasep e da Cofins nos
casos de exportação de café.
Reportagem sobre a citada MP no 545/2011 publicada no jornal Valor Econômico,
edição de 10/02/2012, de autoria de Carine Ferreira, relata que “segundo os
defensores do novo regime, como a Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic) e
o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé), a tributação anterior gerava
fraudes, irregularidades e favoreciam algumas poucas empresas”.
Quando autuadas pela Receita Federal do Brasil ou quando o pedido de ressarcimento
dos créditos apropriados indevidamente é indeferido, via de regra, as beneficiárias
apresentam defesa nas quais alegam basicamente as mesmas razões:
são compradoras de boa fé;
não tinham conhecimento que as vendedoras eram “laranjas” e não podiam apurar
esse fato; e
a operação mercantil foi realizada.
Ora, mesmo tendo em mente a presunção de boa fé das adquirentes, causa profunda
estranheza o fato de, ao comprar café de fornecedores estabelecidos em cidades não
muito grandes, essas empresas não saibam que aquelas das quais compram grande
parte do café que exportam são empresas de fachada. Afinal, considerando o volume
das operações efetuadas, para se concretizar a compra seus dirigentes precisariam ir
até a sede da vendedora quando e onde certamente constatariam a precariedade ou
inexistência de suas instalações. Da mesma forma teriam que se relacionar com os
funcionários dessas “laranjas” e se cientificariam de que na verdade não existem.
Também, é de se supor, iriam querer ter contato com os sócios das intermediárias e
poderiam certamente ver que, quando encontrados, são pessoas sem as mínimas
qualificações necessárias para atuar na direção de uma empresa.
Na Informação Fiscal, autoridade fiscal detalhou todas as informações acerca das
empresas supracitadas, como data de abertura, situação cadastral, declarações,
recolhimentos de PIS e Cofins e outras, caracterizando inaptidão das mesmas.
As empresas com a situação cadastral ATIVA foram diligenciadas e apresentam os
mesmos indícios das empresas que foram declaradas “inaptas” ou ”baixadas” pela
Receita Federal.

Conforme documentos acostados aos autos (dossiê digital 10010.028731/1214-30, fls.
342 e ss.), foram enviadas correspondências ao domicílio fiscal das empresas e de seus
responsáveis, sem sucesso no atendimento do Termo de Diligência.
No período em questão (AC 2005), como se verificou em diligência fiscal, as empresas
não apresentaram declarações ou as apresentaram com informações zeradas; não
efetuaram nenhum recolhimento de tributos federais; se encontram situação “baixada ou
não habilitada” na Secretaria de Fazenda de Minas Gerais – Sefaz/MG; não possuíam
empregados segundo a RAIS - Relação Anual de Informações Sociais (apenas uma
delas teve o registro de um empregado em janeiro e fevereiro).
Portanto, consoante concluiu a autoridade fiscal, tais evidências demonstraram que as
empresas supracitadas podem ser consideradas inexistentes de fato, nos termos da
Instrução Normativa RFB No 1470, de 30 de maio de 2014, vigente à época dos fatos
(substituída pela IN RFB No 1863, de 27 de dezembro de 2018), in verbis:
Seção II Da Baixa de Ofício
Art. 27. Pode ser baixada de ofício a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica:
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-013.681 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.900297/2014-30

(...)
II - inexistente de fato, assim entendida aquela que:
a) não dispuser de patrimônio e capacidade operacional necessários à realização de
seu objeto, inclusive a que não comprovar o capital social integralizado;
b) não for localizada no endereço constante do CNPJ, bem como não forem
localizados os integrantes do seu QSA, seu representante no CNPJ e o preposto dele;
ou c) se encontrar com as atividades paralisadas, salvo se enquadrada nas hipóteses
previstas nos incisos I, II e VI do caput do art. 36;
Subseção II Da Pessoa Jurídica Inexistente de Fato
Art. 29. No caso de pessoa jurídica inexistente de fato, de que trata o inciso II do caput
do art. 27, o procedimento administrativo de baixa deve ser iniciado por representação
consubstanciada com elementos que evidenciem qualquer das pendências ou situações
descritas no citado inciso.
§ 1o O Delegado da DRF, da Derat, da Deinf, da Defis, da Delex ou da Demac Rio de
Janeiro, que jurisdiciona a pessoa jurídica, acatando a representação citada no caput,
deve intimar a pessoa jurídica, por meio de edital, publicado no sítio da RFB na
Internet, no endereço citado no caput do art. 12, ou alternativamente no DOU, a
regularizar, no prazo de 30 (trinta) dias, sua situação ou contrapor as razões da
representação, suspendendo sua inscrição no CNPJ a partir da publicação do edital.
(...)
Do exposto, a pessoa jurídica, ainda que ativa, que se enquadre em uma das hipóteses
do art. 27, inc. II, pode ser considerada inexistente de fato, assim como se concluiu na
Informação Fiscal.
Com base no exposto, rejeito a preliminar de nulidade, afasto o instituto da
decadência e, no mérito, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Este é o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 218
DF CARF MF
Original